Tribunal: TJDFT
Processo: 0736020-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736020-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA AGRAVADO: WENNER SILVA DE SOUZA D E S P A C H O Da análise da petição recursal, verifica-se não ter havido pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Nesse trilhar, recebo o agravo apenas no efeito devolutivo. Intime-se o agravado para apresentação de resposta no prazo legal, observado o disposto no art. 346 do CPC, por se tratar de réu revel (ID. 155123473 - origem). Comunique-se, dispensando informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de setembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora